Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Compulsando os autos, verifica-se que, na parte final da procuração de ID 29701400, fls. 14-15, a apelante limitou expressamente os poderes outorgados aos seus patronos, autorizando-os a representá-la, “(...) exclusivamente, nos autos do Processo SEI no 23034.035872/2018-34, em trâmite perante o Ministério da Educação (MEC).” (grifos no original) Assim, intime-se a apelante, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 932, parágrafo único), regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem conclusos. Publique-se; intime-se. Des. ALFEU MACHADO Relator